Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740867-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENIR COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO CESAR DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCENIR COSTA DE OLIVEIRA (inventariante) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, nos autos de arrolamento comum, Processo no 0702897-15.2019.8.07.0004, aberto em razão do falecimento de ABRÃO GOMES DE OLIVEIRA, admitiu PAULO CESAR DE SOUZA como interessado e determinou a retificação das primeiras declarações, para constar o espólio de Aérmiton Cardoso de Oliveira, direcionando-se seu quinhão hereditário para os autos do Processo no 5554394-50.2021.8.09.0162, em trâmite perante a Vara de Família e Sucessões de Valparaíso/GO (ID 141189891, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41826010), a agravante aduz que a simples alegação de convivência entre PAULO e Aérmiton não é suficiente para que seja reconhecido o direito de sucessão de Paulo, o que deve ser tratado em processo próprio. Defende que, apenas quando reconhecida a união estável entre PAULO e Aérmiton, é que o então companheiro poderá fazer parte do inventário. Anota que ainda não houve triangulação da relação processual do Processo no 5384421-97.2021.8.09.0162, cujos autos tramitam na 1a Vara de Família, Órfão e Sucessão da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (reconhecimento de união estável pós-morte entre PAULO e Aérmiton). Afirma que o agravado omitiu do magistrado causa que tramita como inventário na forma de arrolamento sumário na 1a Vara de Família, Órfão e Sucessões da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, sob o no 5678620-30.2021.8.09.0162, tendo como inventariante o irmão do falecido Aérmiton, EDSON CARDOSO DE OLIVEIRA, e que, inclusive, PAULO insiste na habilitação nos autos, sem êxito. Sustenta que a decisão agravada causa prejuízo aos herdeiros. Requer a concessão de liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento do recurso. Não houve preparo. Há pedido de gratuidade de justiça. A agravante foi intimada para se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso (ID 41884916). Sobreveio a Petição de ID 42665528. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 42689287), tendo a agravante recolhido o preparo recursal (ID 43237518). Relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Trata-se, na origem, de ação de inventário, pelo rito do arrolamento comum (Processo no 0702897-15.2019.8.07.0004), aberto em 10.4.2019, em razão do falecimento de ABRÃO GOMES DE OLIVEIRA (25.02.2019), tendo sido declarada como inventariante LUCENIR COSTA DE OLIVEIRA, ora agravante. Inicialmente, vários herdeiros foram indicados no inventário, dentre os quais um dos filhos de ABRÃO, Aermiton Cardoso de Oliveira. Aermiton, no entanto, faleceu em 16.6.2021, razão pela qual a inventariante apresentou nova petição, denominada Primeiras Declarações, pretendendo que a quota parte destinada a Aermiton fosse partilhada entre os outros 6 irmãos vivos. Confira-se (ID 139727838): 6.1.5. AERMITON CARDOSO DE OLIVEIRA, falecido em 16/06/2021. Não deixou filhos. A sua cota-parte referente a 7,14% (sete vírgula quatorze por cento) será dividida entre os seus herdeiros legítimos 6 (seis) irmãos que herdarão por estirpe. Sobreveio, então, petição apresentada por PAULO CESAR DE SOUZA, requerendo a sua habilitação nos autos como terceiro interessado, bem como a retificação das declarações apresentadas pela inventariante. O terceiro informou que foi aberto inventário em razão do falecimento de Aermiton Cardoso de Oliveira, que tramita perante a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Valparaíso de Goiás/GO, Processo no 5554394- 50.2021.8.09.0162. Noticiou, ainda, que ajuizou ação declaratória de união estável post mortem, que tramita no mesmo Juízo da anterior, pleiteando o reconhecimento da união havida entre ele e Aermiton, Processo no 5384421-97.2021.8.09.0162, na qual foi reconhecido o seu direito real de habitação. Defende que o quinhão hereditário destinado a Aermiton, em razão da sucessão de ABRÃO, deve ser partilhado no inventário específico anteriormente mencionado (ID 140817333). O magistrado de origem, então, proferiu a decisão agravada, deferindo a habilitação de PAULO como terceiro interessado nos autos de origem, nos seguintes termos (ID 141189891): Diante do pedido formulado na petição de id. 140817333, DEFIRO a habilitação da parte interessada, representando o espólio de AERMITON CARDOSO DE OLIVEIRA, portanto, alterados, na presente data, os registros no PJe para inclusão do interessado e de sua advogada. Quanto ao pedido de retificação do quinhão do herdeiro pós-morto Aérmiton Cardoso de Oliveira, razão assiste ao interessado, visto que noticiadas as ações de n.o 5554394-50.2021.8.09.0162 e n.o 5384421-97.2021.8.09.0162, em trâmite perante a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Valparaíso de Goiás-GO, referente ao herdeiro em questão, as declarações deverão ser retificadas, constando "Espólio de Aérmiton Cardoso de Oliveira" e seu quinhão direcionado para aqueles autos de inventário, por conseguinte, INDEFIRO o pedido de suspensão do presente feito. No mais, intime-se a inventariante para retificação das primeiras declarações id. 139727838, adequando-as ao que fora decido nos autos de abertura, registro e cumprimento de testamento deixado pelo falecido (id. 136760922), bem como quanto ao quinhão pertencente ao herdeiro pós-morto Aérmiton Cardoso de Oliveira. Sem prejuízo, deverá instruir o feito com as certidões negativas do inventariado e dos bens imóveis arrolados, conforme manifestação ministerial (id. 140881736). A agravante impugna a habilitação do terceiro, sob o fundamento de que: i) o patrimônio herdado pelo espólio de Aermiton não se comunica com a patrimônio de PAULO, uma vez que, se reconhecida a união estável, será por comunhão parcial de bens; ii) apenas depois de reconhecida a união estável é que PAULO poderá ser habilitado no inventário de Aermiton e, consequentemente, nos autos de origem; iii) PAULO não informou a existência de um segundo inventário, no qual o inventariante é o irmão de Aermiton, EDSON CARDOSO DE OLIVEIRA, Processo no 5678620-30.2021.8.09.0162, que também tramita na Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Valparaíso de Goiás/GO. Razão não assiste, contudo, à agravante. Com efeito, todos os argumentos referentes à sucessão de Aermiton devem ser submetidos ao juízo do inventário aberto em razão do falecimento deste. Assim, apenas o juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Valparaíso de Goiás/GO poderá decidir sobre qual dos inventários abertos deve prevalecer; sobre a existência de união estável entre PAULO e Aermiton; sobre o direito de sucessão de PAULO; e como se dará a partilha dos bens do falecido. Nos autos de origem, resta apenas a discussão quanto ao quinhão hereditário destinado a Aermiton, se deve ser partilhado entre os irmãos, como requerido pela inventariante, ou se deve ser direcionado para os autos do inventário de Aermiton. Dúvida não há, portanto, de que o magistrado a quo laborou corretamente ao entender que o quinhão hereditário destinado a Aermiton deve ser partilhado em inventário próprio, já em tramitação. Registre-se, por oportuno, que PAULO não foi habilitado nos autos de origem como herdeiro de ABRÃO, mas, sim, como terceiro interessado, na qualidade de inventariante do herdeiro Aermiton. Ademais, não há prejuízo aos herdeiros de ABRÃO pelo direcionamento do quinhão hereditário de Aermiton para inventário próprio, uma vez que naqueles autos será examinada a partilha dos bens por ele deixados. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator